Tribunal: TJDFT
Processo: 0724715-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO. MATERIALIDADE COMPROVADA. RELATÓRIO POLICIAL. RASTREAMENTO. INTERCEPTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA DELITIVA. NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora tenha sido comprovada a participação dos denunciados em organização criminosa para a pratica de crime contra o patrimônio envolvendo motocicleta, não se extrai a certeza necessária acerca da autoria do furto da motocicleta individualiza na denúncia, assim, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. Nos autos, inexiste prova cabal da autoria do crime de furto imputado aos denunciados, devendo prevalecer o princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e não provido.